Tribunal: STJ
Processo: 0000563-44.2013.8.26.0420
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845679 - SP (2025
/0030668-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: DIEGO DOS SANTOS ARAUJO COSTA
EMBARGANTE
: DIEGO DOS SANTOS ARAUJO COSTA
EMBARGANTE
: JOHANNES CORNELIS VAN MELIS
EMBARGANTE
: MÁRIO LUIZ NAKAMURA
ADVOGADO
: DAVID ANTÔNIO RODRIGUES - SP113456
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026,
§2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
III, da Constituição
ex vi art. 102,
da República.
III – Inaplicabilidade da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil,
art. 1.026,
porquanto ausente o caráter protelatório dos Embargos de Declaração.
IV – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/11/2025
10/11/2025,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52218362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/11/2025 14:56:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 8c3125f8-c463-4aef-a96f-081c5b19543b

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52218362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/11/2025 14:56:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 8c3125f8-c463-4aef-a96f-081c5b19543b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845679 - SP (2025
/0030668-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: DIEGO DOS SANTOS ARAUJO COSTA
EMBARGANTE
: DIEGO DOS SANTOS ARAUJO COSTA
EMBARGANTE
: JOHANNES CORNELIS VAN MELIS
EMBARGANTE
: MÁRIO LUIZ NAKAMURA
ADVOGADO
: DAVID ANTÔNIO RODRIGUES - SP113456
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026,
§2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
II – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação
da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
art. 102, III, da
ex vi
Constituição da República.
III – Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil,
porquanto ausente o caráter protelatório dos Embargos de Declaração.
IV – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
,
DIEGO DOS SANTOS ARAUJO COSTA DIEGO DOS SANTOS ARAUJO
,
e
COSTA
JOHANNES CORNELIS VAN MELIS
MÁRIO LUIZ NAKAMURA
opõem embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede de agravo
interno que, por unanimidade, não o conheceu (fl. 964e), cuja ementa transcrevo:

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA51300646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:12
Código de Controle do Documento: 7888059d-6d1b-40c0-97b7-4b7b4699d600

I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o
fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus dos Agravantes. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e
aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código
de Processo Civil.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Estatuto Processual Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.

Sustentam, em síntese, que o acórdão padeceria de contradição e omissão
(art. 1.022, I e II, do CPC), uma vez que, nas razões do Agravo, teria restado
demonstrado combate específico aos óbices de inadmissão, o que seria suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 182 desta Corte.
Além disso, haveria falta de fundamentação, contrariando o disposto nos
arts. 93, IX, da Constituição da República, bem como o 489, § 1o, IV e VI do Código de
Processo Civil.
Impugnação do
, na qual se requer a
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (fls. 990
/993).
Impugnação do
às
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 997/1.002e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Sustentam os Embargantes que há contradição a ser sanada, bem
como omissão a ser suprida, nos termos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo
Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabe a oposição de
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
Documento eletrônico VDA51300646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:12
Código de Controle do Documento: 7888059d-6d1b-40c0-97b7-4b7b4699d600

capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo
Civil impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EM
VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. SÚMULA N.
315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt
10/4/2018
23/4/2018
no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
Documento eletrônico VDA51300646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:12
Código de Controle do Documento: 7888059d-6d1b-40c0-97b7-4b7b4699d600

julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

No caso, os Embargantes apontam que o acórdão padeceria de contradição
e omissão (art. 1.022, I e II, do CPC), uma vez que, nas razões do Agravo, teria
restado demonstrado combate específico aos óbices de inadmissão, o que seria
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 182 desta Corte.
Além disso, haveria falta de fundamentação, contrariando o disposto nos
arts. 93, IX, da Constituição da República, bem como o 489, § 1o, IV e VI do Código de
Processo Civil.
No entanto, não assiste razão aos Embargantes, porquanto diante da
análise de todos os argumentos apresentados no mencionado Agravo Interno, a
conclusão da 1a Turma desta Corte foi pelo não conhecimento, uma vez que não
demonstrado como teria havido o combate, no Agravo em Recurso Especial, dos
óbices de admissibilidade aplicados pela Corte de origem, consoante se extrai dos
seguintes excertos (fl. 968e):

[...]
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo sob os fundamentos de que o entendimento firmado
no acórdão recorrido, embora contrário às pretensões da parte recorrente,
não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir a abertura
da instância superior, bem como porque incabível a interposição pela alínea
do permissivo constitucional, além b disso, incidiria a Súmula n. 7 desta
Corte, segundo a qual "a pretensão de simples exame de prova não enseja
recurso especial" e, por fim, impossibilitada a análise do dissídio
jurisprudencial porquanto a parte recorrente teria deixado de atender ao
requisito previsto nos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §
1o, do RISTJ (fls. 808/810e).

Documento eletrônico VDA51300646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:12
Código de Controle do Documento: 7888059d-6d1b-40c0-97b7-4b7b4699d600

Entretanto, o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não
conheceu do Agravo porquanto suas razões não impugnaram, de forma
específica, nenhum dos fundamentos adotados na decisão agravada,
impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso (fls. 839/877e).

Verifico também não ter havido impugnação específica do fundamento da
decisão monocrática proferida pelo Sr. Ministro Presidente desta Corte,
tendo em vista que as razões do presente Agravo Interno repisam as
alegações do Recurso Especial e apresentam conteúdo genérico,
porquanto apenas afirmado que teria havido combate específico aos
fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o Recurso
Especial, mas não demonstrado de que forma esse ataque teria sido feito
(fls.
909/923e).
[...]

Outrossim, todos os pontos apresentados no recurso, relevantes para o
deslinde da controvérsia, foram analisados e os fundamentos delineados são
suficientes para amparar a conclusão alcançada, não se podendo confundir a ausência
de motivação (arts. 489, § 1o, IV e VI do CPC) com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie.
Ademais, constatada apenas a discordância da Embargante com o deslinde
da controvérsia, não restou demonstrada efetiva contradição a ensejar a integração do
julgado, porquanto a fundamentação adotada no venerando acórdão é clara e suficient
e para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a
oposição dos presentes embargos.
De outra parte, cumpre asseverar, ainda, ser inviável o atendimento ao
pleito de prequestionamento de dispositivos constitucionais, porquanto tarefa
reservada pela Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO SOB
A ÉGIDE DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão embargada,
não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo
Civil/2015.
2. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da
competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar
questões constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições
recursais previstas na Carta Magna.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1431157/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
15/06/2016
29/06/2016

TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS.
PRECEDENTES: RESP. 1.358.281/SP e RESP. 1.230.957/RS, JULGADOS
SOB
O
RITO
DO
ART.
543-C.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51300646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:12
Código de Controle do Documento: 7888059d-6d1b-40c0-97b7-4b7b4699d600

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado ou corrigir erro
material.
2. No caso em apreço o aresto embargado consignou que é pacífica a
jurisprudência desta Corte pela não incidência de Contribuição
Previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de 1/3 de
férias, uma vez que possuem caráter indenizatório (REsp. 1.230.957/CE e
1.358.281/SP, julgados sob o rito do art. 543-C do CPC).
3. É vedado a este Tribunal apreciar a violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que o
julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo
Tribunal Federal. Precedente: AgRg nos EAg. 1.333.055/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 24.4.2014.
4. Ademais, o art. 1.025 CPC/2015 dispõe que consideram-se
prequestionados os elementos que o Embargante suscitou, ainda que os
Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
5. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1293990/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/05/2016
18/05/2016

Por fim, no que se refere à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil, verifico a ausência de caráter manifestamente protelatório do
recurso, o que impossibilita, no caso concreto, sua incidência.
Não possuindo caráter protelatório, a oposição de embargos de declaração
com nítido fim de prequestionamento, não enseja a aplicação da multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a teor do disposto na Súmula 98 desta Corte
Superior.
Nesse sentido:

RECURSO
FUNDADO
NO
NOVO
CPC/2015.
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC/2015.
1. O Plenário do STJ, na sessão de 09.03.2016, definiu que o regime
recursal será determinado pela data da publicação da decisão impugnada
(Enunciado Administrativo n. 2/STJ). Logo, no caso, aplica-se o Novo CPC
/2015.
2. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material.
3. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
4. Considerando que os embargos declaratórios vertentes são os primeiros
opostos pela ora embargante, não há se falar em intuito manifestamente
protelatório a ensejar a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Novo CPC
/2015.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.087.921/DF, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
02/08/2016
).
12/08/2016

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO
CONFIGURADA.
REAJUSTE
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS
20/1998
E
41/2003.
ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE DECIDE COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015.
MULTA AFASTADA.
Documento eletrônico VDA51300646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:12
Código de Controle do Documento: 7888059d-6d1b-40c0-97b7-4b7b4699d600

1. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC
/2015, cumpre asseverar que o acórdão recorrido manifestou-se de maneira
clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo
razão para a anulação do acórdão proferido em Embargos de Declaração
apenas pelo fato de a Corte ter decidido de forma contrária à pretensão do
recorrente.
2. Quanto à questão de fundo, isto é, a revisão do benefício previdenciário
observando os valores dos tetos estabelecidos nas Emendas
Constitucionais 20/1998 e 41/2003, o recurso não merece que dela se
conheça. Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido negou provimento
à apelação com fundamento em precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, dada a natureza estritamente constitucional do decidido pelo
Tribunal de origem, refoge à competência desta Corte Superior de Justiça a
análise da questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. A irresignação merece acolhida em relação à alegada ofensa ao art.
1.026, § 2o, do CPC/2015 nos termos da Súmula 98 do STJ, in verbis:
"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório". No caso dos autos, os
Embargos de Declaração ofertados na origem tiverem tal propósito, de
maneira que deve ser excluída a multa fixada com base no supracitado
dispositivo legal.
4. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp 1.669.867/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
).
27/06/2017
30/06/2017

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Isto posto,
.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51300646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:12
Código de Controle do Documento: 7888059d-6d1b-40c0-97b7-4b7b4699d600

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.845.679 / SP
Número Registro: 2025/0030668-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005634420138260420 140616000004120116 21139052720158260000 5634420138260420
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO DOS SANTOS ARAUJO COSTA
AGRAVANTE : DIEGO DOS SANTOS ARAUJO COSTA
AGRAVANTE : JOHANNES CORNELIS VAN MELIS
AGRAVANTE : MÁRIO LUIZ NAKAMURA
ADVOGADO : DAVID ANTÔNIO RODRIGUES - SP113456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIEGO DOS SANTOS ARAUJO COSTA
EMBARGANTE : DIEGO DOS SANTOS ARAUJO COSTA
EMBARGANTE : JOHANNES CORNELIS VAN MELIS
EMBARGANTE : MÁRIO LUIZ NAKAMURA
Documento eletrônico VDA52207762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: 708bd639-ed55-4431-b7d2-91995621612f

ADVOGADO
: DAVID ANTÔNIO RODRIGUES - SP113456
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: 708bd639-ed55-4431-b7d2-91995621612f